Tribunal: STJ
Processo: 0628024-15.2021.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044542 - CE(2025/0340887-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA
AGRAVANTE
: REGINA AGROINDUSTRIAL S A
ADVOGADOS
: LUÍS ITAMAR PESSOA - CE003215
MARCIO VANDER BARROS DE OLIVEIRA - CE023940
AGRAVADO
: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) violação do
do CPC e ii)
art. 1.022
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d800de8a-4e9c-4975-b71f-cb439f815156

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044542 - CE (2025/0340887-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA
AGRAVANTE
: REGINA AGROINDUSTRIAL S A
ADVOGADOS
: LUÍS ITAMAR PESSOA - CE003215
MARCIO VANDER BARROS DE OLIVEIRA - CE023940
AGRAVADO
: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) violação do
do CPC e ii) consonância
art. 1.022
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANTÔNIO EDMILSON LIMA
JÚNIOR, ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA e REGINA AGROINDUSTRIAL S.A contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO SUDAMERIS
Ação
BRASIL S.A, em face de GRANJA REGINA S.A, na qual requer a satisfação do crédito
exequendo, com prosseguimento dos atos executórios mesmo após a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA53968925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 65c29f69-2838-487b-85c5-a92d16ec95c2

: determinou a suspensão do processo de execução
Decisão interlocutória
em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
: deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão
interposto por CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO.
§3o, DO
ART. 134,
APLICAÇÃO LITERAL. ADEQUAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO COM OS DEMAIS
CPC/2015.
DISPOSITIVOS QUE NORTEIAM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. ENUNCIADO N.o 110 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO
CJF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SUSPENSÃO QUE DEVE INCIDIR APENAS
NAQUILO QUE DEPENDA DA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA CRIADA COM A
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS
DEVEDORES ORIGINAIS. LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO. DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLOU O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
DO PLEITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 3239)

: opostos por REGINA AGROINDUSTRIAL S.A,
Embargos de declaração
ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR e ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA, foram
rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
aplicação da
e que a referência ao
do CPC na decisão de
Súmula 83/STJ
art. 1.022
inadmissibilidade configurou
, não exigindo combate autônomo, de
obiter dictum
modo que foi observado o princípio da dialeticidade. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE:
Documento eletrônico VDA53968925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 65c29f69-2838-487b-85c5-a92d16ec95c2

i) violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de

7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.
Embora a parte agravante alegue, nas razões do agravo interno, que a
referência ao
do CPC pela Corte de origem foi meramente acessória,
art. 1.022
lançada em caráter secundário, caracterizando simples
não é o que se
obiter dictum,
verifica da decisão que inadmitiu o recurso especial.
O TJ/CE, ao apreciar o recurso interposto pelos agravantes, no qual há
alegação expressa de ofensa ao
do CPC, assim se manifestou:
art. 1.022, inciso II,

No mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Não há falar, na
hipótese, em negativa de prestação jurisdicional ou em deficiência de fundamentação
do acórdão recorrido, com violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a
CPC/2015,
, de vez que os votos
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida
condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de
Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.” (R Esp 1864950/PR, Relatora a Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
publicado em 5/2/2021).
2/2/2021,
(grifos acrescidos)

Portanto, ao contrário do que aduzem os agravantes, não se trata de
fundamento acessório, que não constiuiu a
do julgado. Como bem
ratio decidendi
delineado na decisão agravada, na origem, o recurso especial foi inadmitido sob três
fundamentos, sendo um deles a ausência de violação ao
do CPC, o que
art. 1.022
não foi objeto de impugnação no agravo em recurso especial.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Ademais, em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não
refutou o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
Documento eletrônico VDA53968925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 65c29f69-2838-487b-85c5-a92d16ec95c2

jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ), tendo se limitado a afirmar que o recurso
especial não versa sobre divergência jurisprudencial.
Assim, não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53968925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: 65c29f69-2838-487b-85c5-a92d16ec95c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.542 / CE
Número Registro: 2025/0340887-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031133220148060000
02982167020008060001
06280241520218060000
199602234326
20000090321600
2982167020008060001
2982167020008060001199602234326
298216702000806000119960223432620000090321600 31133220148060000 6280241520218060000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR
AGRAVANTE : ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA
AGRAVANTE : REGINA AGROINDUSTRIAL S A
ADVOGADOS : LUÍS ITAMAR PESSOA - CE003215
MARCIO VANDER BARROS DE OLIVEIRA - CE023940
AGRAVADO
: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR
AGRAVANTE : ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA
AGRAVANTE : REGINA AGROINDUSTRIAL S A
ADVOGADOS : LUÍS ITAMAR PESSOA - CE003215
Documento eletrônico VDA55073113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 76312da3-b23c-46ac-b760-87443191e022

MARCIO VANDER BARROS DE OLIVEIRA - CE023940
AGRAVADO
: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:33
Código de Controle do Documento: 76312da3-b23c-46ac-b760-87443191e022